Tribunal: TJMT
Processo: 1027103-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027103-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. SANADA A OMISSÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta por YELUM SEGUROS S/A, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT em ação regressiva de ressarcimento.

A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar provimento à apelação da parte adversa, o acórdão deveria ter majorado os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, observando o trabalho adicional realizado na instância recursal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julgar recurso, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.

6. Verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação, deixou de majorar a verba honorária, configurando omissão sanável.

7. Considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal, a natureza da causa e o valor fixado em primeiro grau (R$ 1.000,00), impõe-se a majoração em 20%, resultando no total de R$ 1.200,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor arbitrado na sentença, fixando-se em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o tribunal nega provimento ao recurso, reconhecendo o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.573.573/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.03.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.611.512/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
(id.318559350), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
YELUM SEGUROS S.A,
mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos seus patronos, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

A embargada apresentou contrarrazões, argumentando que não há omissão a ser sanada, uma vez que a fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e o trabalho exigido dos advogados, que, segundo alega, foi de pouca complexidade, id.319243359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão à embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela YELUM SEGUROS S/A, mantendo a sentença de improcedência, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em caso de desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme precedentes citados pela própria embargante.

Assim, considerando que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela YELUM SEGUROS S/A, mantendo a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado na sentença, resultando no montante total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado na sentença, resultando no montante total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025